Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MODRY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA-ME (agravante/executada) contra a decisão interlocutória (ID58429690 do processo originário) que, proferida em sede de cumprimento de sentença movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA (agravado/exequente), o magistrado entendeu que nada há a prover em relação ao pedido de chamamento do feito à ordem, visto que “a decisão sobre a qual pretende a reapreciação encontra preclusa, sendo que o prazo para a parte se insurgir contra o “decisum” expirou em 15/10/2019.” Em suas razões recursais, a agravante/executada sustenta que haveria negativa de prestação jurisdicional, quando o magistrado entendeu que a decisão, sobre a qual a agravante/executada pretendia a reapreciação, se encontrava preclusa. Defende que a oposição dos embargos de declaração, que foi julgado como pedido de reconsideração, se deu em virtude das omissões contidas na decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa agravante/executada, razão pela qual teria interesse de ver os seus aclaratórios apreciados. Em relação ao valor da constrição, assevera que seria suficiente para falência da empresa que comercializa convites de aniversário, forminhas de doce de papel e outras pequenas coisas do gênero. Aduz, ainda, que a permissão de penhora do faturamento da empresa, em época de pandemia, seria o mesmo que decretar a sua falência. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar decisão de origem, no sentido de apreciar os aclaratórios da agravante/executadas, bem como não permitir a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa ou, subsidiariamente, que o percentual a ser penhorado seja reduzido para 10% (dez por cento) considerado o faturamento líquido da recorrente. Preparo acostado (ID15994844). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito, para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, visto que a decisão objeto do pedido de chamamento do feito à ordem aparentemente está preclusa, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.